Tribunal: TJDFT
Processo: 0752007-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal pugna a autora pela reforma da sentença para inclusão da GAP em seu contracheque, assim como recebimento dos respectivos valores retroativos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57142517) e contrarrazoado (ID 57142520). Dispensada a autora do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, especialmente considerando-se o contracheque acostado, que demonstra a hipossuficiência econômica, merecedora do beneplácito.
3. No âmbito do PROCON/DF, a GAP foi implementada por intermédio da Lei Distrital 4502/2010 e regulamentada pelo Decreto 31650/2010. No art. 4o do referido decreto estão caracterizados como servidores lotados em efetivo exercício nas unidades de atendimento DIRETO ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do DF e aqueles sem vínculo com o GDF ocupantes de cargo de natureza especial ou em comissão.
4. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Em que pese a autora ser servidora pública efetiva e ainda encontrar-se exercendo cargo em comissão no Procon/DF atualmente, verifica-se que, consoante sua narrativa exordial, lastreada no documento ID 57141445, realizou 129 atendimentos no período compreendido entre outubro/2020 e setembro/2023. Ou seja, considerando-se o quantitativo de atendimentos realizados no período, por simples média aritmética, dividindo-se 129 atendimentos pelos dias compreendidos no período em epígrafe (equivalente a 03 anos), a autora tampouco realizou 01 (um) atendimento por semana, verificando-se que não trabalha DIRETAMENTE com atendimento do público, em consonância inclusive com o cargo de assessora técnica que ocupa, mas sim realiza atendimento ao público esporádica e eventualmente.
6. Cumpre observar que o art. 35 do Decreto 38927/2018, Regimento Interno do PROCON/DF, estabelece que aos Assessores compete: I) assessorar a chefia imediata em assuntos de competência da unidade orgânica; II) desenvolver estudos e projetos de interesse da unidade; III) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.
7. Neste cenário, verificando-se que a autora não trabalha diretamente com atendimento ao público, inclusive em consonância com o cargo de assessora técnica que exerce/ocupa, não preenche os requisitos para a percepção da GAP, não sendo cabível portando a respectiva inclusão em seu contracheque, tampouco a percepção dos retroativos requeridos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.